Tribunal: TJDFT
Processo: 0730132-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITOR CONTRATANTE. INADIMPLEMENTO. GENITORA QUE NÃO PARTICIPOU DO CONTRATO. INCLUSÃO POLO PASSIVO.
I – Nos termos do art. 513, § 5o, do CPC, o cumprimento de sentença não poderá ser promovido contra quem não participou da fase de conhecimento, sob pena de ofensa ao limite subjetivo da coisa julgada, art. 506 do CPC.
II – No cumprimento de sentença em exame, a genitora não celebrou o contrato de prestação de serviços educacionais do filho nem participou da fase de conhecimento, logo, o pedido para a sua inclusão no polo passivo não procede. Mantida a decisão agravada.
III – Agravo de instrumento desprovido.